Tribunal: TJES
Processo: 0000468-15.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000468-15.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON ALVES DE AQUINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, LEI Nº 10.826/03). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES DO STF E STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Kauã Phellipe da Silva Carneiro e Maycon Alves de Aquino contra sentença que os condenou a 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Kauã alega nulidade das provas em razão de invasão domiciliar ilícita. Maycon pleiteia redução da pena aquém do mínimo legal, em virtude das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões centrais:

(i) verificar se a entrada dos policiais no domicílio foi ilegal, contaminando as provas;

(ii) definir se as atenuantes autorizam a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O boletim de ocorrência comprova que a diligência foi precedida de denúncia anônima específica e autorização expressa da moradora para ingresso dos policiais, afastando a tese de violação de domicílio.
5. Tratando-se de crime permanente, a jurisprudência do STF e STJ admite ingresso em domicílio, sem mandado, quando presentes fundadas razões, como no caso concreto.

6. Quanto à dosimetria, a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF impedem a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, devendo ser mantida a fixação feita em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É lícita a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, quando amparada por denúncia anônima específica, fundada suspeita de crime permanente e autorização do morador.

As circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ; Tema 158/STF).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 65, I e III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015 (repercussão geral).

STJ, AREsp n. 2.595.019/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 6/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 967.366/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 10/3/2025.

STJ, AgRg no REsp n. 2.159.527/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 27/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000468-15.2023.8.08.0048

AP
ELAN
TE:
KAUÃ PHELLIPE DA SILVA CARNEIRO E MAYCON ALVES DE AQUINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
KAUÃ PHELLIPE DA SILVA CARNEIRO E MAYCON ALVES DE AQUINO
, em razão do inconformismo com os termos da sentença exarada pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, Comarca da Capital, que, apreciando a ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando-o à pena de 3 (três) anos de reclusão, com o regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, pela prática do crime descrito pelo art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

A Defesa de KAUÃ sustenta a imprescindibilidade de aplicação da teoria da árvore envenenada em virtude de as provas terem sido obtidas por meio de uma invasão domiciliar procedida ao arrepio da normatização de regência, haja vista a inexistência de fundadas razões.

Já MAYCON, pede a reforma da sentença a fim de que seja modificada a dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda imposta seja reduzida para quantum aquém do patamar mínimo legal tendo em vista a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, art. 65, I e III, “d”, do Código Penal.

Verifico que o recurso foi interposto de forma tempestiva, estando presentes os requisitos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Em análise aos autos, verifico que as pretensões recursais não merecem prosperar. Explico.

Segundo consta do B. U. nº 49999683, fls. 4/8, a ocorrência que versa a ação penal tratada nestes autos, se deu da seguinte forma,
in verbis
:

... NESTA DATA, 18 DE JANEIRO DE 2022, A GUARNIÇÃO DE FORÇA TÁTICA K9, RP 4717 (3º SGT BIMBATO, CB GYRÃO, CB FERNANDES E CAO APOLO) PROSSEGUIRAM JUNTAMENTE COM SERVIÇO RESERVADO DO 6ºBPM ATÉ A RUA LISBOA, Nº 272, BAIRRO RESIDENCIAL TUBARÃO, MUNICÍPIO DE SERRA PARA VERIFICAR O DISQUE-DENUNCIA (DD) DE Nº 587369 O QUAL DAVA CONTA DE QUE NARESIDENCIA TERIA DROGAS, ARMA E POSSIVELMENTE PRODUTO DEROUBO. NO LOCAL FOI FEITO CONTATO COM A SRA. GABRIELLY DOS SANTOS DE OLIVEIRA, RG 3914910 ES, SENDO DADA A DEVIDA CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA REFERIDA DENÚNCIA (DD). A SRA. GABRIELLY PERMITIU (DE VONTADE PRÓPRIA), UMA VEZ QUE TINHA CERTEZADE QUE NA CASA NÃO TERIA NADA DE ILICITO OU ILEGAL. QUE OS MILITARES ADENTRASSEM EM SUA RESIDÊNCIA PARA QUE PUDESSEM AVERIGUAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS POSSÍVEIS DELITOS QUE PODERIAM ESTAR SENDO COMETIDOS NO LOCAL. DIANTE DISSO, OS MILITARES ENTRARAM NA RESIDENCIA E EM UM DOS QUARTOS E NA ESTANTE FOI LOCALIZADO UMA PISTOLA, MARCA TAURUS, MODELO PT58, CALIBRE .380MM, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, ARMA PLOTADA E TENDO SUA CARACTERISTICA ALTERADA, ESTA ESTAVA COM UM CARREGADOR E SEIS MUNIÇÕES CALIBRE 9MM E DUAS MUNIÇÕES CALIBRE .380MM NO CANTO DO QUARTO FOI LOCALIZADO UM POTE DE LIQUIDIFICADOR, UM PRATO E UMA PENEIRA COM VESTIGIOS DE COCAÍNA E PAPEL FILME PARA EMBALO DA DROVA. A SRA GABRIELLY SE MOSTROU MUITO SURPRESA E DISSE QUE NÃO FAZIA IDEIA QUE EXISTIA ESSE ARMAMENTO E ESSES PRODUTOS EM SUA RESIDÊNCIA. QUE DURANTE A DILIGÊNCIA O MARIDO DE GABRIELLY, SR. MAY CONALVES DE AQUINO, CPF 70106303643 (ALVO DA DENÚNCIA), RETORNOU A RESIDENCIA E INFORMOU AOS POLICIAIS QUE SEM A CIÊNCIA DE SUA COMPANHEIRA, TERIA GUARDADO A ARMA EM SUA CASA PARAUM AMIGO DE VULGO KF E OS MATERIAIS PARA PREPARO DE DROGA PARA OUTRO AMIGO DE MENOR, RATINHO, O VULGO KF KAUÃ PHELLIPE DA SILVA CARNEIRO, RG 4602597 ES SE FEZ PRESENTE NA RESIDENCIA APÓS UNS 10MIN DA CHEGADA DE MAYCON E CONFIRMOU A VERSÃO DO AMIGO, ASSUMINDO A PROPRIEDADE DAARMA LOCALIZADA PELOS MILITARES. DURANTE AS DILIGÊNCIAS MORADORES SUPLICARAM QUE MAYCON FOSSE PRESO UMA VEZQUE ELE TEM ATERRORIZADO O BAIRRO AMEAÇANDO MORADORES E SERIA O ATUAL CHEFE DO TRÁFICO DE DROGAS LOCAL, QUE ESTETEM A FAMA DE SER FRIO E MATA PESSOAS. O SR MAYCON E A SRA. GABRIELLY ASSINARAM O TERMO DE AUTORIZAÇÁO NA RESIDENCIA QUE SERÁ ANEXADO NO CAMPO DE ANEXOS DIGITAIS. O SD GYRÃO FEZ O MANUSEIO DO ARMAMENTO APREENDIDO E CONSTATOU APRESTABILIDADE PLENA DO ARMAMENTO, ESTANDO ESTE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DIANTE O EXPOSTO, OS MATERIAIS APREENDIDOS FORAM ENCAMINHADOS E APRESENTADOS NA TERCEIRA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA JUNTAMENTE COM MAYCON QUE APRESENTA UM ARRANHÃO NO CALCANHAR DIREITO CAUSADO POR ELE ANTES DA OCORRENCIA E KAUÃ QUE NÃO APRESENTAVAM QUAISQUER LESÕES. VISTO QUE AMBOS POSSUEM HISTÓRICO CRIMINAL E PELO NÚMERO DE PESSOAS QUE SE AGLOMERARAM NA RUA DURANTE A DILIGÊNCIA, FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS NOS CONDUZIDOS VISANDO MINIMIZAR O RISCO DE FUGA E PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISIGA DOS ENVOLVIDOS. AMBOS FORAM CONDUZIDOS PARA 3ª DR DE SERRA, JUNTAMENTE COM TODO MATERIAL APREENDIDO CONTENDO: ENVELOPE 0554589 (UM COPO DE LIQUIDIFICADOR, UMA PENEIRA, DOIS ROLOS DE PAPEL FILME, UMA BANDEJA, PIRES DE METAL); ENVELO PE0634066 (UM CARREGADOR DE PISTOLA PT58, UMA PISTOLA PT58, SEIS MUNIÇÕES 09MM E DUAS MUNIÇÕES .380). AMBOS OS ENVELOPES FORAM EMBALADOS E LACRADOS PELA GUARNIÇÃO NO DPJ. ..

Da Alegada Invasão de Domicílio e Ilegalidade das Provas

O apelante Kauã Phellipe sustenta a invalidade das provas, argumentando que a entrada dos policiais na residência foi ilegal. No entanto, a documentação anexada aos autos, em especial o Boletim Unificado nº 49999683, demonstra que a ação policial foi precedida de uma
denúncia anônima específica
e, mais importante, contou com a
autorização expressa da moradora,
a Sra. Gabrielly dos Santos de Oliveira.

Ademais, o crime em questão — posse ilegal de arma de fogo — é de
natureza permanente
, o que, por si só, já relativiza a inviolabilidade do domicílio, conforme amplamente pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). O flagrante delito se prolonga no tempo, tornando desnecessária a apresentação de mandado judicial.

A jurisprudência sobre o tema é clara: a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em
fundadas razões
que indiquem a situação de flagrante delito. E, no presente caso, as fundadas razões se configuraram pela denúncia prévia e pelo consentimento da moradora.

Cito o entendimento consolidado do STJ:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente comprovadas, que indiquem flagrante delito, nos termos do entendimento consolidado no RE n. 603.616/RO, julgado pelo STF em regime de repercussão geral." (AREsp n. 2.595.019/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Além disso, a autorização da Sra. Gabrielly para o ingresso dos policiais afasta qualquer alegação de ilegalidade, reforçando a validade das provas obtidas. Neste sentido, o acórdão do STJ também é enfático:

"Conforme apontado pelas instâncias ordinárias, distancia-se o caso em questão da hipótese de violação de domicílio, visto que além da existência de denúncia anônima especificada acerca da prática de tráfico no local, houve autorização do próprio paciente para entrada dos policiais na residência." (AgRg no HC n. 967.366/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Portanto, a diligência policial foi plenamente lícita, não havendo que se falar em "frutos da árvore envenenada". As provas foram colhidas de maneira regular e são válidas para sustentar a condenação.

Da Dosimetria da Pena e Redução Aquém do Mínimo Legal

O apelante Maycon Alves pleiteia a redução da pena abaixo do patamar mínimo legal em razão das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa. No entanto, essa pretensão esbarra em um dos mais sólidos e reiterados entendimentos dos Tribunais Superiores, sintetizado na
Súmula 231 do STJ,
que estabelece:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Esse entendimento é reforçado pelo
Tema 158 da Repercussão Geral
do STF, que assegura a legalidade dos limites mínimo e máximo da pena previstos na lei. A fixação da pena em patamar aquém do mínimo legal, mesmo com a presença de atenuantes, violaria o princípio da legalidade e a separação dos poderes, pois invadiria a competência do Poder Legislativo para definir os limites da sanção penal.

A Terceira Seção do STJ, ao reavaliar o tema, reafirmou a validade da Súmula 231, em decisão que consolida a matéria:

"A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral." (AgRg no REsp n. 2.159.527/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Diante disso, ainda que as atenuantes de menoridade e confissão sejam reconhecidas, elas não têm o poder de reduzir a pena para um patamar inferior ao mínimo previsto em lei. A pena fixada pela magistrada de primeiro grau, portanto, está em estrita consonância com a jurisprudência dominante e deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.